Tribunal: STF
Processo: HC 194603
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/6. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gleison Pereira da Silva, advogado, em benefício de Marlon de Paulo Soares, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.11.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 616.320. Consta dessa decisão:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARLON DE PAULO SOARES contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação Criminal n. 1.0024.19.076314-4/001).
    Consta nos autos que o Paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pois surpreendido, juntamente com outros corréus, na posse de 597g (quinhentos e noventa e sete gramas) de maconha e 187,70g (cento e oitenta e sete gramas e setenta centigramas) de crack.
    Contra a sentença a Defesa interpôs apelação, que foi parcialmente provida para reduzir a pena do Acusado para ‘04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa’ (fl. 11).
    Neste writ, o Impetrante defende a fixação da fração de 2/3 (dois terços) na terceira fase da dosimetria, em razão da aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006.
    Requer, liminarmente, ‘o redimensionamento da pena do Paciente, com o decote da pena em seu patamar máximo, com o abrandamento do regime prisional e substituição da reprimenda, por penas restritivas de direito’ (fl. 6). Subsidiariamente, pleiteia a ‘suspensão do processo que tramita em 2.ª Instância, até julgamento do mérito deste Mandamus’ (fl. 6).
    No mérito, pugna pela confirmação da liminar”.
    Ao proferir essa decisão, objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou ter sido apresentada fundamentação adequada e proporcional para a fixação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual de 1/6 e ressaltou que o “quantum de diminuição fica adstrito ao prudente arbítrio do magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que, preenchidos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, deve ser fixado o percentual máximo de 2/3 para a redução.
    Sustenta que “quase meio quilo de maconha não pode ser considerado como grande quantidade, isso porque qualquer usuário consome isso dentro de poucos dias, somado ao fato de que foi reconhecido o tráfico privilegiado. Qualquer pessoa que use maconha pode comprar uma quantidade assim para seu uso durante a semana, para diminuir sua procura pelo traficante”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “1 – LIMINARMENTE, a suspensão do processo que tramita em 2ª. Instância, no TJMG, até julgamento do mérito deste Mandamus;
    2 – no MÉRITO, o redimensionamento da pena do Paciente, com o decote da pena em seu patamar máximo, com o abrandamento do regime prisional e substituição da reprimenda, por penas restritivas de direito”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 616.320. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de realçar o que consta da denúncia:
    “(...) no dia 05 de julho de 2019, por volta de 21h28min, os denunciados Natanael dos Santos Ribeiro, Raul Vagner Andrade dos Santos e Marlon de Paulo Soares, associados entre si, de forma estável e permanente, para a prática do tráfico de drogas, possuíam, guardavam e tinham em depósito, para fins de mercancia, na Avenida do Canal, bairro Vila Atila de Paiva, no Município e Comarca de Belo Horizonte, 43 (quarenta e três invólucros plásticos contendo a substância entorpecente Cannabis Sativa L na sua forma vulgarmente conhecida como ‘maconha’, com massa bruta aproximada de 597g (quinhentos e noventa e sete gramas), bem como 12 (doze) invólucros plásticos contendo a substância entorpecente Erythroxgylum Coca, na forma de seu substrato ‘crack’, com massa bruta de aproximadamente 187,70g (cento e oitenta e sete gramas e setenta centigramas) (…).
    Segundo apurado, policiais militares, durante operação visando combater o tráfico de drogas existente na ‘Vila Atila de Paiva’, visualizaram os denunciados NATANAEL e RAUL, os quais, ao notarem a presença policial, empreenderam fuga rumo a um ‘barracão’ abandonado, razão pela qual os militares deliberaram por abordá-los.
    Lá chegando, foram encontrados, no interior do imóvel, NATANAEL RAUL e MARLON.
    Realizada busca no local, foi localizada, 01 (uma) sacola plástica contendo vários kits de ‘maconha’ de baixo de um colchão e diversas ‘pedras’ de ‘crack’ no interior de um crack.
    Ato continuo, os militares se deslocaram pelo trajeto de fuga de NATANAEL e RAUL, sendo localizados, kits de ‘maconha’, semelhantes aqueles apreendidos no ‘barracão’, além de 01 (um) rádio comunicador.
    Questionados, durante depoimento informal feito aos militares, os denunciados MARLON e RAUL assumiram que estavam vendendo drogas no local”.
    O paciente foi condenado pela prática de tráfico de entorpecente às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, afastada a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    A defesa interpôs apelação criminal, parcialmente provida pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para reduzir a pena imposta ao paciente para quatro anos e dois meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa, sendo aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual de 1/6, com os seguintes fundamentos:
    “Na primeira fase, para todos os réus, a pena base restou fixada no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa, não comportando qualquer alteração.
    Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.
    Neste tópico, realmente deve ser reconhecida a atenuante de menoridade relativa em favor de Raul e Marlon, mas, nos termos da Súmula 231 do STJ, inviável qualquer alteração da pena provisória fixada no mínimo.
    Na terceira fase, entendo ser o caso de incidência da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas para todos os réus, que são portadores de bons antecedentes e primários e que inexistem quaisquer provas acerca da dedicação a atividades criminosas ou organização criminosa.
    Desta forma, em atenção à natureza e quantidade da droga apreendida (597g de maconha e 187,70g de crack), mostra-se imperiosa a adoção de fração redutora mínima no patamar de 1/6 (um sexto), recuando e tornando-a definitiva no quantum de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão mínima, para cada réu.
    O regime prisional deve ser mantido no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ‘c' do Código Penal.
    Não há que se falar em substituição da reprimenda privativa de liberdade por penas restritivas de direito, diante do quantum da pena, com fulcro no art. 44 do Código Penal”.
    A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, manteve esse julgado, não acolhendo a pretensão de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual máximo de 2/3, reiterada na presente impetração, e afirmou:
    “Cumpre ressaltar que o legislador não delimitou parâmetros para a redução da pena pela causa de diminuição prevista na Lei de Drogas, de forma que o quantum de diminuição fica adstrito ao prudente arbítrio do magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado.
    No caso, a fração implementada – 1/6 (um sexto) – revela-se proporcional e fundamentada, tendo o Tribunal de origem motivado a escolha do patamar mínimo em razão da quantidade de droga apreendida (597g de maconha e 187,70g de crack) e da natureza de uma delas (crack). (…)
    Mantida a pena imposta pela Corte local, fica prejudicada a análise dos pedidos de abrandamento do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”.
    6. Consideradas as decisões proferidas nas instâncias antecedentes, está evidenciado que a pena-base foi fixada no mínimo legal, sem consideração negativa das circunstâncias judiciais em razão da quantidade e da natureza do entorpecente, utilizadas apenas na terceira fase, não para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mas para definir o percentual dessa redução em 1/6.
    Assim, no exercício do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo paciente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar mínimo.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de que ‘[o] juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto’ (HC nº 115.149/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/13). 4. O habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Precedentes” (RHC n. 133.974, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.3.2017).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, DJe 7.10.2020).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33 C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/06). NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PENA REDUZIDA EM PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. (...) ORDEM DENEGADA. 1. O grau da redução da pena em virtude da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/20006, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício, é regra in procedendo aplicável segundo a discricionariedade judicial, viabilizando que o magistrado fixe, fundamentadamente, o patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação do crime. Precedentes: HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa e HC 102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski)” (HC n. 114.181, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.8.2013).
    Na mesma linha foram por mim proferidas decisões monocráticas no HC n. 186.094, DJe 1º.6.2020, e no HC n. 183.920, DJe 23.4.2020.
    7. Incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual mínimo de 1/6 e mantidas as penas de quatro anos e dois meses de reclusão e 416 dias-multa, estabelecidas em segunda instância com o provimento parcial do recurso de apelação da defesa, não se há cogitar de modificação do regime prisional semiaberto adequadamente fixado, nem da substituição por pena restritiva de direitos, pois não atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora